Tribunal: TRF3
Processo: 0015162-59.2018.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
815/1327)

0015162-59.2018.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargadora Federal ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 0015162-59.2018.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: NILSON APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO LUIZ DA MATTA - SP315119-N

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EC 113/2021 E EC 136/2025. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo a decisão monocrática que reconheceu períodos especiais de trabalho e concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com DER em 05/12/2014.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209/STF; (ii) saber se houve omissão quanto à alegada exclusão da periculosidade como agente nocivo após o Decreto no 2.172/1997; e (iii) saber se houve omissão quanto à invalidade do PPP utilizado como prova, em razão da ausência de registro junto ao CREA ou CRM do responsável pelos registros ambientais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos dos arts. 1.022 e 1.026 do CPC. Não se prestam à reforma do julgado nem ao reexame de teses já apreciadas.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do sobrestamento pelo Tema 1.209/STF, consignando que aquele tema é restrito ao reconhecimento da atividade de vigilante como especial, fundada em periculosidade por risco de violência, ao passo que, no caso concreto, a especialidade foi reconhecida pela exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos e líquidos inflamáveis), comprovada por laudo técnico pericial judicial. Não há, portanto, omissão.

5. O acórdão embargado também afastou expressamente a tese de exclusão da periculosidade como agente nocivo após o Decreto no 2.172/1997, esclarecendo que o reconhecimento da especialidade se fundou na exposição a agentes químicos com previsão expressa nos códigos 1.2.11 do Decreto 53.831/1964, 1.2.10 do Anexo I do Decreto 83.080/1979 e nos itens 1.0.17 e 1.0.19 dos Anexos IV dos Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999 — e não em periculosidade genérica. Ausente omissão também nesse ponto.

6. Quanto à invalidade do PPP por ausência de registro CREA/CRM do responsável pelos registros ambientais, o acórdão embargado registrou que a especialidade foi comprovada por laudo técnico pericial judicial, produzido sob o contraditório, o qual supre eventual irregularidade documental. Também aqui inexiste omissão.

7. O embargante, em verdade, pretende rediscutir teses já enfrentadas e rejeitadas no acórdão embargado, o que é inviável na via dos embargos de declaração.

8. Com a promulgação da EC 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a acumulação com qualquer outro índice. A EC 136/2025 alterou o regime para a fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Para o período anterior à expedição do requisitório, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, conforme Tema 1361/RG do STF.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração do INSS desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto aos consectários legais, ainda que sem alteração do resultado do julgamento.

A atualização de débitos judiciais em face da Fazenda Pública deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação.

Até a atualização do Manual do CJF, aplicam-se os parâmetros do art. 3o da EC no 113/2021, com redação dada pela EC no 136/2025, com aplicação supletiva de atos normativos da Corregedoria Nacional de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 0015162-59.2018.4.03.9999

RELATOR: ANA LUCIA IUCKER MEIRELLES DE OLIVEIRA

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: RICARDO LUIZ DA MATTA - SP315119-N

APELADO: NILSON APARECIDO ALVES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

Vistos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pela autarquia, mantendo a decisão monocrática que reconheceu períodos especiais de trabalho, concedendo à parte autora o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com DER em 05/12/2014.

O embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão seria omisso quanto: (i) à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209 do Supremo Tribunal Federal, alegando que a controvérsia ali tratada abrangeria toda e qualquer atividade de risco, e não apenas a atividade de vigilante; (ii) à ausência de previsão legal da periculosidade como agente nocivo após o Decreto no 2.172/97, sustentando que o rol de agentes nocivos é exaustivo e que a periculosidade não mais autoriza o reconhecimento da especialidade a partir de 06/03/1997; e (iii) à invalidade do PPP utilizado como prova, em razão da ausência de registro junto ao CRM ou CREA do responsável pelos registros ambientais, em suposta violação ao art. 58, § 1o, da Lei no 8.213/1991. (id. 360946682).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA FEDERAL ANA IUCKER (RELATORA):

O art. 994 do Código de Processo Civil prevê os embargos de declaração como espécie recursal que visa combater vício capaz de comprometer a fundamentação das decisões judiciais em razão de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme disciplinado nos arts. 1.022 e 1.026 do CPC.

Em caso de obscuridade ou contradição, os embargos podem ser úteis para que seja realizado o esclarecimento judicial necessário, ao passo que na hipótese de omissão é possível a integração da decisão, permitindo-se ainda eventual correção quando nela houver erro material.

Assim, os embargos de declaração não têm incumbência de ocasionar reforma do julgado, uma vez que eventuais efeitos infringentes, produzidos em razão da alteração do conteúdo da decisão embargada, são excepcionais.

Da mesma forma, são incabíveis nas hipóteses em que o embargante reputa a decisão incompatível com a prova dos autos, com a jurisprudência dominante ou com os fatos invocados, eis que se trata de matéria a ser impugnada por via recursal própria.

No caso em exame, o Acórdão abordou com clareza cada uma das matérias cuja alegação de omissão é apontada.

Quanto ao sobrestamento pelo Tema 1.209/STF, o Acórdão consignou expressamente que:

"a aplicação do tema é restrita ao reconhecimento da atividade de vigilante como especial, com fundamento na exposição ao perigo [...]. No caso em apreço, a especialidade dos períodos controvertidos foi reconhecida com fundamento na exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos e líquidos inflamáveis), devidamente comprovada por laudo técnico pericial judicial, e não por periculosidade genérica decorrente de risco de violência, como ocorre com a atividade de vigilante. Portanto, a controvérsia objeto do Tema 1.209 não guarda consonância com a demanda sob análise, razão pela qual indefiro o pedido de sobrestamento."

Quanto à alegada exclusão da periculosidade como agente nocivo após o Decreto no 2.172/97, o Acórdão foi igualmente explícito ao afastar a tese, registrando que:

"A alegação do INSS de que a periculosidade foi excluída do rol de agentes nocivos após 06/03/1997 não prospera, porquanto a especialidade não foi reconhecida por periculosidade genérica, mas sim pela exposição a agentes químicos com previsão expressa na legislação de regência."

O reconhecimento da especialidade, portanto, baseou-se nos códigos 1.2.11 do Decreto 53.831/64 e 1.2.10 do Anexo I do Decreto 83.080/79 (hidrocarbonetos aromáticos), bem como nos itens 1.0.17 e 1.0.19 dos Anexos IV dos Decretos 2.172/1997 e 3.048/99 (inflamáveis), e não em periculosidade genérica, o que torna inaplicável a alegação de omissão quanto à ausência de previsão pós-1997.

Quanto à invalidade do PPP em razão da ausência de registro CREA/CRM do responsável pelos registros ambientais, o Acórdão igualmente enfrentou a questão, assentando que:

"No caso concreto, a especialidade foi comprovada mediante laudo técnico pericial judicial, que concluiu pela caracterização de insalubridade e periculosidade na conformidade das NRs 15, 16 e 20 da Portaria 3.214/78. Ainda que houvesse eventual irregularidade no PPP, o laudo pericial produzido sob o contraditório supre qualquer deficiência documental, constituindo prova robusta das condições ambientais de trabalho."

Portanto, verifica-se que o embargante pretende ver acolhida tese diversa da adotada no Acórdão recorrido, o que é inviável nesta via recursal.

Por fim, com a promulgação da Emenda Constitucional n.o 113/2021, necessário constar que o regime de atualização dos débitos da Fazenda Pública foi profundamente modificado: a partir daquele marco, o saldo devedor passou a ser corrigido exclusivamente pela taxa SELIC, de modo simples e mensal, sendo vedada a sua acumulação com qualquer outro índice de correção ou encargo de mora.

O quadro normativo sofreu nova alteração com o advento da EC n.o 136/2025, que substituiu a disciplina anterior por mecanismo distinto para a fase de expedição dos requisitórios. Na nova sistemática, a variação do IPCA passou a reger a atualização monetária, enquanto a compensação pela mora ficou limitada a juros simples de 2% ao ano, expressamente vedada a incidência de juros compensatórios.

Ocorre, porém, que o legislador constituinte derivado circunscreveu essa regulamentação ao intervalo compreendido entre a expedição do requisitório e o efetivo pagamento, deixando sem disciplina expressa o período anterior — correspondente à fase de liquidação e cumprimento do título executivo judicial.

Tal omissão não pode resultar em vácuo de critérios de atualização, sob pena de violação ao art. 5.o, XXXV, da Constituição Federal, que assegura a todos o acesso ao Judiciário para sanar lesão ou ameaça a direito.

A fim de colmatar a lacuna legislativa, aplicam-se à atualização monetária e aos juros de mora os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873.

Ressalte-se que o próprio INSS adota o referido Manual como parâmetro para a atualização administrativa de seus débitos, revelando a coerência e a legitimidade dos critérios nele estabelecidos.

Ademais, cumpre registrar que os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material. Com efeito, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1361 da Repercussão Geral, assentou o entendimento de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não obsta a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial supervenientes do STF, nos termos do Tema 1.170/RG, sendo possível, portanto, a adequação dos critérios aplicáveis no momento da liquidação.

DO DISPOSITIVO

Posto isto, voto por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo INSS.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EC 113/2021 E EC 136/2025. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno da autarquia, mantendo a decisão monocrática que reconheceu períodos especiais de trabalho e concedeu o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com DER em 05/12/2014.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado foi omisso quanto à necessidade de sobrestamento do feito em razão do Tema 1.209/STF; (ii) saber se houve omissão quanto à alegada exclusão da periculosidade como agente nocivo após o Decreto no 2.172/1997; e (iii) saber se houve omissão quanto à invalidade do PPP utilizado como prova, em razão da ausência de registro junto ao CREA ou CRM do responsável pelos registros ambientais.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos dos arts. 1.022 e 1.026 do CPC. Não se prestam à reforma do julgado nem ao reexame de teses já apreciadas.

4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do sobrestamento pelo Tema 1.209/STF, consignando que aquele tema é restrito ao reconhecimento da atividade de vigilante como especial, fundada em periculosidade por risco de violência, ao passo que, no caso concreto, a especialidade foi reconhecida pela exposição a agentes químicos (hidrocarbonetos e líquidos inflamáveis), comprovada por laudo técnico pericial judicial. Não há, portanto, omissão.

5. O acórdão embargado também afastou expressamente a tese de exclusão da periculosidade como agente nocivo após o Decreto no 2.172/1997, esclarecendo que o reconhecimento da especialidade se fundou na exposição a agentes químicos com previsão expressa nos códigos 1.2.11 do Decreto 53.831/1964, 1.2.10 do Anexo I do Decreto 83.080/1979 e nos itens 1.0.17 e 1.0.19 dos Anexos IV dos Decretos 2.172/1997 e 3.048/1999 — e não em periculosidade genérica. Ausente omissão também nesse ponto.

6. Quanto à invalidade do PPP por ausência de registro CREA/CRM do responsável pelos registros ambientais, o acórdão embargado registrou que a especialidade foi comprovada por laudo técnico pericial judicial, produzido sob o contraditório, o qual supre eventual irregularidade documental. Também aqui inexiste omissão.

7. O embargante, em verdade, pretende rediscutir teses já enfrentadas e rejeitadas no acórdão embargado, o que é inviável na via dos embargos de declaração.

8. Com a promulgação da EC 113/2021, os débitos da Fazenda Pública passaram a ser corrigidos exclusivamente pela taxa SELIC, de forma simples e mensal, vedada a acumulação com qualquer outro índice. A EC 136/2025 alterou o regime para a fase de expedição dos requisitórios, estabelecendo o IPCA como índice de atualização monetária e juros simples de 2% ao ano, vedados juros compensatórios. Para o período anterior à expedição do requisitório, aplica-se o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da liquidação, com observância da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo de adequação superveniente em razão do pronunciamento do STF na ADI 7873. Os critérios de atualização monetária não se submetem aos efeitos da coisa julgada material, conforme Tema 1361/RG do STF.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração do INSS desprovidos.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão quanto aos consectários legais, ainda que sem alteração do resultado do julgamento.

A atualização de débitos judiciais em face da Fazenda Pública deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação.

Até a atualização do Manual do CJF, aplicam-se os parâmetros do art. 3o da EC no 113/2021, com redação dada pela EC no 136/2025, com aplicação supletiva de atos normativos da Corregedoria Nacional de Justiça.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu por NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANA IUCKER

Relatora do Acórdão